Tribunal: TJBA
Processo: 0000758-81.2014.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000758-81.2014.8.05.0160 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADEMIRA MOREIRA SILVA e outros (9) Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE MARACAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE MARACÁS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO ECONÔMICO DECORRENTE DE INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 8.880/94. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em Ação de Revisão de Vencimentos ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MARACÁS, na qual os autores requereram a revisão dos seus vencimentos a partir de 1994, em razão de suposta defasagem salarial ocasionada pela incorreta conversão dos valores para URV, conforme a Lei nº 8.880/94, postulando o pagamento das diferenças e respectivos reflexos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento, pelo ente municipal, dos critérios legais para conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei nº 8.880/94; (ii) determinar se os autores comprovaram prejuízo econômico concreto e quantificável decorrente dessa conversão, capaz de justificar a revisão dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.101.726/SP (Tema 15), fixou a obrigatoriedade de observância pelos entes federativos, inclusive Municípios, dos critérios da Lei nº 8.880/94 para a conversão em URV, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória. 4. A procedência do pedido de revisão remuneratória, contudo, exige prova de que houve efetivo prejuízo financeiro aos autores, decorrente da desobediência aos critérios legais de conversão, o que não foi demonstrado no presente caso. 5. A alegação genérica de perda salarial de 11,98% não foi acompanhada de prova pericial, documentos técnicos ou elementos concretos capazes de quantificar o prejuízo alegado, inviabilizando o acolhimento do pedido. 6. Parte dos autores sequer demonstrou vínculo funcional com o Município de Maracás à época da conversão monetária, o que impede o reconhecimento de direito à revisão de vencimentos com base na irredutibilidade remuneratória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A observância dos critérios da Lei nº 8.880/94 para a conversão dos vencimentos em URV é obrigatória por todos os entes federativos, inclusive os Municípios. 2. A mera alegação de prejuízo na conversão monetária não autoriza a revisão dos vencimentos, sendo imprescindível a demonstração concreta e individualizada do prejuízo econômico sofrido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/94. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 15); TJ-BA, APL 0000824-61.2014.8.05.0160, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 26.09.2024; TJ-BA, APL 00000762-21.2014.8.05.0160, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 10.04.2025; TJ-SP, AC 0014627-86.2012.8.26.0099, Rel. Maria Olívia Alves, j. 07.11.2023; TJ-AL, ApCiv 0700433-68.2016.8.02.0034, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, j. 27.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0000758-81.2014.8.05.0160, em que figuram como apelantes e apelado, respectivamente, ADEMIRA MOREIRA SILVA E OUTROS e MUNICÍPIO DE MARACÁS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA